Tribunal: TJES
Processo: 5000452-45.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000452-45.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LUIS CARLOS EULALIO e outros
IMPETRADO: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000452-45.2021.8.08.9101

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

AGRAVANTE: LUIS CARLOS EULALIO, EDIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA

PROCESSO REFERÊNCIA: 0019478.19.2017.8.08.0545

RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual. 13 a 19 de outubro de 2022.

Cuida-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança impetrado por LUIS CARLOS EULALIO e EDIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória que negou pedido de desconsideração de personalidade jurídica formulado pelos impetrantes nos autos de nº 0019478.19.2017.8.08.0545. Indica como autoridade coatora o MM. Juiz titular do 3º Juizado Especial Cível de Vila Velha - ES.

Aduz que na petição inicial do presente que a ofensa a direito líquido e certo do Impetrante seria oriunda de ato proveniente do MM. Juízo do 3o Juizado Especial Civel de Vila Velha, em que fora negado o requerimento dos exequentes de desconsideração da personalidade jurídica da empresa FUN PE PIO V DA PAZ LTDA ME. Decisão contra a qual não caberia recurso e, por isso, moveram o presente.

Proferi decisão monocrática no id 1967305, negando liminarmente a segurança pretendida, por entender ser incabível a pretensão ventilada pelos impetrantes nessa via procedimental.

Irresignados, interpuseram recurso de agravo Interno no id 1997911. Recurso cabível (art. 10, §1º da Lei 12.016/2009 e art. 1.021 do CPC) e tempestivo (certidão no id 2042391), motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, embora não haja condenação em honorários de sucumbência em sede de Mandados de Segurança (art. 25 da Lei 12016/2009).

Oficiado o Juízo Impetrado, o prazo para manifestação transcorreu silente.

Eis o breve relatório.

Não vejo razões para modificar o entendimento de que o Mandado de Segurança Impetrado é incabível. Isso porque a tese dos impetrantes, ora agravantes, é de que a violação a direito líquido e certo seria a impossibilidade de recorrer da decisão atacada.

Ocorre que a decisão em questão, como afirmado nas próprias petições dos impetrantes, é um despacho que não deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, por pelo menos duas razões o mandado de segurança não é o remédio jurídico adequado.

Primeiro, não subsiste alegação de irrecorribilidade do ato atacado, isso porque em se tratando de despacho em fase de execução, o ato poderia ser revisto por recurso dirigido à turma recursal após proferida sentença extintiva da execução, na forma do art. 42 da Lei 9.099/95. Inclusive, consultando os autos de origem, observo que os impetrantes precisamente moveram recurso inominado naqueles autos.

O segundo ponto é que, de fato, não existem recursos contra decisões interlocutórias e despachos no procedimento da Lei 9.099/95. Trata-se de omissão intencional do legislador para prestigiar a celeridade e economia processual, características principiológicas típicas desse procedimento. A inexistência de recurso para esse caso não é motivo para utilizar o mandado de segurança como se recurso fosse, pois não é.

Com isso, quero dizer que os impetrantes não indicam qualquer teratologia ou ilegalidade no ato combatido, mas tão somente buscam sua revisão e modificação, e este evidentemente não é o propósito da ação de Mandado de Segurança.

Desse modo, reafirmo as razões que me levaram a negar liminarmente a segurança vindicada, uma vez que não há direito líquido e certo violado ou ameaçado.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.